Tribunal: TJES
Processo: 5001135-34.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001135-34.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON JOSE RAIMONDI

APELADO: ROGERIO HOSKEN e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Newton José Raimondi contra o v. Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra Rogério Hosken e Sérgio Machado Hosken. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada ausência de intimação para manifestação sobre produção de provas, ensejando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a questão da produção de provas e do alegado cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide ocorreu após a decretação da revelia, sem que houvesse requerimento específico de produção de outras provas nos autos.

A parte embargante não demonstrou o efetivo prejuízo decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre provas, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Foi oportunizado ao autor produzir prova testemunhal em audiência de justificação, e a inspeção judicial pleiteada não se mostraria útil para demonstrar a posse – objeto da ação possessória –, mas apenas a propriedade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação para produção de provas.

Para reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado na decisão embargada.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre os dispositivos apontados pela embargante

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, 369, 370 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.214.644/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 21.03.2017; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.595.076/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 15.03.2022, DJe 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo
NEWTON JOSE RAIMONDI
contra o v. Acórdão de ID
9787850
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria,
conheceu e
negou
provimento ao recurso interposto
em face d
o

ROGERIO HOSKEN e SÉRGIO MACHADO HOSKEN
.

Nas razões recursais de ID
9954294
, o embargante sustenta, em síntese:
(a) a existência de omissão no v. acórdão quanto à ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas; (b) que tal omissão configura cerceamento de defesa, porquanto foi suprimida a oportunidade de requerer produção de prova testemunhal e inspeção judicial, indispensáveis à demonstração da invasão da propriedade pelos réus; (c) que houve afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; (d) que o julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação para especificação de provas, violou os arts. 355, I, 369 e 370 do CPC/2015; (e) requer, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

Requer,
assim,
o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

S
em contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

O vício de omissão alegado pelo recorrente representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Tribunal (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado acerca da
intimação para manifestação sobre a produção de provas,
o que ocasionaria cerceamento de defesa
, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário
. Confira-se:

(...)

Nessa senda, ausente a apresentação de defesa, manifestou-se o requerente no id. 7969907 vindicando a decretação de revelia dos réus, sendo tal petição seguida de sentença com julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, o recorrente afirma descumprimento do comando de número 04 (quatro), uma vez que não foi emitida intimação para que ele pleiteasse a produção de outras provas.

Nessa linha, assim expôs na apelação:

“
O ora recorrente tinha interesse na produção de outras provas, em especial a realização de inspeção judicial, para assim provar ao juízo de piso que os ora recorridos de fato invadiram a sua propriedade, destruíram as cercas e instalando novas cercas em toda extensão do terreno, além de destruírem suas porteiras.

O ora recorrente também tinha interesse na realização de audiência de instrução e julgamento com o objetivo de produzir prova testemunhal, conforme pleiteado expressamente na inicial.”

Ocorre que, conforme exposto no comando de número 6 (seis), na ausência de manifestação da parte requerida, deveria proceder a conclusão dos autos ao juízo.

Outrossim, conforme consolidado na jurisprudência pátria, para reconhecimento de nulidade da sentença em vista de cerceamento de defesa, é imperioso que a parte recorrente comprove efetivo prejuízo. Acerca disso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA

NULIDADE. POSTERIOR INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decretação de nulidade de atos processuais pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o Princípio pas de nulitté sans grief. Precedentes: AgRg no REsp. 1.155.849/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.2.2015; REsp. 1.440.298/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2014; AgRg no REsp. 1.183.064/AL, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 9.10.2014; RMS 23.889/BA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 12.5.2008. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a ausência de prejuízo pela recorrente, observando que, posteriormente, esta foi intimada da decisão que homologou os cálculos, insurgindo-se quanto à suposta nulidade apenas em 2.3.2009, quando decorridos mais de um ano e cinco meses da publicação desta última decisão (fls. 104). 3. Agravo Regimental da particular desprovido. (AgRg no REsp n. 1.214.644/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Nesse diapasão, conforme já citado, a parte recorrente aduz que detinha interesse na inspeção judicial, bem como na prova testemunhal, entretanto, não demonstra que tais provas seriam capazes de alterar o desfecho do decisum.

A princípio, acerca da
prova testemunhal
, ressalta-se que essa foi produzida em audiência de justificação, sendo oportunizado à parte autora demonstrar fato constitutivo de seu direito por tal via.

Por outro lado, a razão na qual embasa o pedido de
inspeção judicial
, qual seja “provar ao juízo de piso que os ora recorridos de fato invadiram a sua propriedade”, ainda que cumprisse o seu objetivo, não seria cabal para comprovar a posse exercida pelo apelante, mas tão somente a sua propriedade sobre o imóvel, uma vez que, nos dizeres da doutrina1, “a posse prende-se ao poder físico de alguém sobre a coisa”.

Dessa forma, convém compreender que a natureza da ação possessória está restrita à discussão sobre a posse do imóvel, não sendo o meio judicial correto para discutir propriedade.

(...)

Diante do exposto, sem mais delongas, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, dada a
ausência de comprovação pelo apelante de prejuízo pela não produção de outras provas
.

(...
)

Nesse sentido, é certo que
é
inexistente o vício de omissão apontado, tendo esta Colenda Câmara analisado detidamente a questão das provas requeridas e o eventual cerceamento de defesa, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto,
notadamente
se considerado
que “
os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp: 1595076 AL 2016/0096774-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.